Tribunal: TJDFT
Processo: 0722245-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO EM RAZÃO DE DÍVIDAS PRESCRITAS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. FACILITAÇÃO DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão a qual declarou a incompetência do Juízo da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para processar e julgar o presente feito, e, consequentemente, determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Braço do Norte/SC. 1.1. Em sua peça recursal, a agravante requer a reforma da decisão a fim de determinar a permanência do feito neste Tribunal de Justiça.
2. Na origem, cuida-se de ação de inexigibilidade de débito em razão de dívidas prescritas. Nessa linha, incide a regra do art. 53, III, a, do Código de Processo Civil, segundo a qual, para a ação em que for ré pessoa jurídica, a competência é do foro do lugar onde está a sede.
3. A hipótese dos autos está compreendida na seara da competência territorial, e, portanto, relativa; logo, em regra, não se admite a declinação de ofício. 3.1. Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula no 33: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
4. Com base no princípio da perpetuação da jurisdição, distribuída a ação, não mais cabe à parte autora, em regra, demandar a sua modificação, tampouco ao juízo reconhecer a incompetência, sem a provocação da parte nesse sentido.
5. Precedente: “(...) 2. Cuida a hipótese, portanto, de competência relativa, insuscetível de ser declarada de ofício, nos termos do artigo 64, do CPC e, em observância ao entendimento consolidado na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitado (Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília).” (07040416020248070000, Relator(a): Soníria Rocha Campos D’assunção, 2a Câmara Cível, DJE: 23/5/2024).
6. Note-se que a parte ré possui domicílio em Brasília. Dessa forma, a ação foi distribuída no local de domicílio do réu e, portanto, não se justifica a competência declinada para o foro de residência da parte autora, pois não se trata de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível. 6.1 É dizer ainda: É competente o foro do lugar onde está localizada a sede da pessoa jurídica, em ações em que for ré.
7. Quem determina a competência é a lei! Supostas Notas Técnicas, Instruções Normativas ou seja lá o que for jamais podem estabelecer a competência jurisdicional, por faltar-lhe, apesar da redundância, competência para isto.
8. Cabe ao consumidor propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, tratando-se de nítida hipótese de competência relativa, o que impede sua declinação de ofício (Súmula 33 do STJ).
9. Insta salientar que a Lei no 14.879/2024, alterou o Código de Processo Civil para estabelecer que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, bem como o ajuizamento de ação em juízo aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício. 9.1. Assim, no caso em apreço não se trata de escolha aleatória de foro, porquanto a ré tem domicílio em Brasília-DF.
10. Agravo de instrumento provido.